Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REPUBLICAÇÃO DE DECISÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ATO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE CONCRETO À INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DE RECURSO. DESCABIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Rejeitadas expressamente as alegações de nulidade por ausência de intimação, já que esta restou suprida com o conhecimento inequívoco do advogado quanto ao ato, inexiste omissão a ser sanada.
4. Na sistemática processual atual, a reabertura de prazo somente se justificaria se houvesse óbice concreto de acesso aos autos que impedisse a prática do ato pretendido, no caso, a interposição do recurso de agravo de instrumento. Assim, em se tratando de autos eletrônicos, seria despicienda a republicação do ato, sendo certo que competia à banca advocatícia interessada interpor o agravo de instrumento no prazo de quinze dias a partir do conhecimento da decisão desfavorável, sendo inadequada a solicitação endereçada ao juízo de primeira instância, que sequer teria competência para decidir sobre o requisito temporal de admissibilidade de recurso.
5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos declaratórios não providos.